Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706449-98.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: VITOR ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Homologo o acordo celebrado sob ID 56273737, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.